Tribunal: TJBA
Processo: 8002864-72.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002864-72.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEISE DAIANE CASTRO DA SILVA

Advogado(s)
:
TASILLA AGUIAR CARVALHO BORGES

APELADO: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação em mandado de segurança objetivando a reforma de sentença que denegou a segurança pleiteada por candidata aprovada na 34ª colocação em certame que disponibilizou oito vagas para o cargo de Professor Educação Básica Especial do Município de Itaberaba, sob alegação de preterição decorrente da manutenção, pela Administração, de aproximadamente quatrocentos e noventa e oito professores contratados em regime temporário para o exercício do mesmo cargo e função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação e inobservância de precedente vinculante; e (ii) saber se a manutenção de professores contratados em regime temporário, concomitantemente à vigência de concurso público, caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada capaz de convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença enfrentou os fundamentos centrais da demanda, expondo as razões pelas quais entendeu pela inexistência de direito líquido e certo. O dever de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos e provas invocados pela parte, bastando a apreciação das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

4 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

5 - A mera existência de servidores contratados em regime temporário pela Administração Pública não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada. Impõe-se a demonstração de que tais contratações sejam indevidas, por desatenderem aos pressupostos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, revelando desvio de finalidade e necessidade inequívoca de provimento efetivo dos cargos.

6 - No mandado de segurança, o ônus da prova pré-constituída do direito líquido e certo recai sobre a impetrante, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A apelante não produziu prova apta a demonstrar a irregularidade das contratações temporárias mantidas pelo Município, limitando-se a apontar seu quantitativo, o que não caracteriza preterição.

7 - A majoração dos honorários recursais é incabível, pois não há condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:

- CF/1988, art. 37, II e IX;

- Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, Tema 784.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002864-72.2024.8.05.0112
, sendo parte Apelante
DEISE DAIANE CASTRO DA SILVA
e parte Apelado
MUNICÍPIO DE ITABERABA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO

a
o Recurso
, nos termos do voto do Relator.